Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017805-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (EMBARGADO), LILIANE PINTO DE SOUZA - CPF: 781.711.991-00 (EMBARGANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO PARECER DA CONTADORIA – EXISTÊNCIA DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL DEMONSTRADA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer o pagamento total do débito e, consequentemente, extinguir o feito com resolução do mérito.

A embargante alega que “
o pagamento do valor de R$ 10.571,13, ao contrário do v. acórdão não quitou o valor da presente demanda, posto que somente foi pago três anos depois da data em que o valor da demanda deveria ter sido quitado, quando já incidiam juros de mora e correções monetárias sobre os honorários de sucumbências devidos à patrona da agravada”.

Aduz que “
Ao contrário do entendimento do v. acórdão, não há erro de base de cálculo no presente caso em concreto, devendo ser mantidos os cálculos constantes da presente ação, a fim de não prejudicar os direitos adquiridos da agravada
”.

Diz que o julgamento é “
errôneo, inverídico, contraditório e obscuro
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer o pagamento total do débito e, consequentemente, extinguir o feito com resolução do mérito.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) No primeiro cálculo da contadoria não incidiram juros de mora sobre os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento. Assim, considerando a data de distribuição da Ação como termo inicial (11-09-2008) e a data do primeiro depósito parcial (26-10-2017), apurou-se que 20% sobre o montante atualizado da causa (R$235.643,02) perfaziam R$47.128,60.

Já no 2º balanço a base de cálculo utilizada foi de R$27.662,90, com juros de 1% ao mês, o que atingiu R$49.582,31.

Como visto,
o perito contábil aplicou juros de mora que não constaram no 1º cálculo homologado pelo juízo da causa
.

Dessa forma, os valores posteriores devem ser desconsiderados. E uma vez que o primeiro montante apontado pelo contador foi de R$9.851,76 e que a agravante depositou R$10.571,13 logo após, ocorreu a quitação integral. (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022